Tribunal: TJMT
Processo: 1011959-93.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011959-93.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RODRIGO APARECIDO CARVALHO BELTRAME - CPF: 038.315.511-89 (RECORRENTE), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), CONFIANCA NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - CNPJ: 28.258.528/0001-84 (RECORRIDO), BRUNA OLIVIA ARTMANN - CPF: 004.048.571-40 (ADVOGADO), RUI EDUARDO SANO LAURINDO - CPF: 931.725.241-91 (ADVOGADO), JC CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 28.001.872/0001-93 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração:
1011959-93.2022.8.11.0002

Embargante:
CONFIANCA NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI

Embargad
o
s
:

RODRIGO APARECIDO CARVALHO BELTRAME

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
15-19/05/2023

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende
o
Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos
embargos
declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão assim ementado:

“
SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROPOSTA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PAGAMENTO A TÍTULO DE SINAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM COBRADA DE FORMA MASCARADA. RECIBO DE PAGAMENTO QUE COMPROVA O PAGAMENTO REFERENTE A ENTRADA DO VALOR TOTAL DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO DO FINANCIAMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CLÁUSULA PENAL DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido RODRIGO APARECIDO CARVALHO BELTRAME postula pela restituição do valor pago a título de entrada no contrato de compra e venda de imóvel não perfectibilizado e indenização por danos morais.

2. Restou incontroverso nos autos que o desfazimento do negócio ocorreu por culpa exclusiva do promitente-comprador, ora Recorrido, diante do inadimplemento contratual pela não obtenção de financiamento do valor necessário junto ao agente financeiro, de modo que legítima a incidência da cláusula penal em seu desfavor, arbitrado em 25% (vinte e cinco pontos percentuais) sobre o montante pago, não comportando reparos a sentença prolatada na origem

3. No que tange a alegação recursal de que o valor dispendido pelo consumidor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) se refere a comissão de corretagem, melhor sorte não lhe assiste. Isso porque, via de regra, é o promitente vendedor o responsável pela comissão de corretagem. Entretanto, inexiste impedimento legal para a transferência da obrigação ao promitente comprador. Ocorre que, eventual ajuste neste sentido
deve ser claro, expresso, por meio de cláusula contratual que não permita intepretação diversa, pois é direito do consumidor conhecer, com precisão, acerca dos serviços que está contratando e pagando.

4. Ocorre que, no caso em comento, a despeito da previsão contratual genérica (cláusula 10) acerca da cobrança da “comissão de corretagem” (ID 148469421), no espelho da venda colacionado no ID 148469423, não há menção expressa a cobrança de “comissão de corretagem”, mas diversos boletos denominados “
Tx
intermediação” e, mais relevante, o recibo de pagamento colacionado no ID 148469424 faz menção expressa ao valor pago pelo consumidor ser referente a “ENTRADA PARCIAL DE
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL”, dando verossimilhança a alegação autoral.

5. Noutro giro, em relação ao valor a ser aplicado a título de multa
contratual, o
STJ possui firme jurisprudência de que o percentual a ser aplicado a título de cláusula penal deve incidir sobre o montante pago até o momento da efetiva rescisão, e não sobre o valor global do contrato ou como postulado pela empresa Recorrente. Ademais, ante a rescisão, a empresa Recorrente renegociou o imóvel a preço de mercado, de modo que o prejuízo sofrido - se é que existiu - não foi de grande monta.

6. Não obstante, nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, são nulas as cláusulas que "
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
".

7. Nesse diapasão, a cláusula penal deverá ser calculada sobre o montante efetivamente pago pelo consumidor por ocasião da rescisão, medida satisfatória aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa.

8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Condeno a empresa Recorrente
CONFIANÇA NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do
artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

A empresa

Embargante se insurge contra
a referida
decisum
, aduzindo a existência de contradição
no julgado
porquanto
foi dado parcial provimento ao recurso, não havendo se falar em sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios
.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023